Tribunal: TJSP
Processo: 2040828-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada rejeitou o pedido de desconstituição da penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 124.488 no 2° Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP - Débito exequendo é oriundo de contrato de locação comercial em que os Executados figuram como fiadores - Não caracterizada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada rejeitou o pedido de desconstituição da penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 124.488 no 2° Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP - Débito exequendo é oriundo de contrato de locação comercial em que os Executados figuram como fiadores - Não caracterizada a impenhorabilidade do bem - RECURSO DOS EXECUTADOS IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040828-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
PRISCILA PAULA DE LIMA, ALEXANDRE CÉSAR DE LIMA e RODRIGO
CÉSAR LIMA, Interessados MARIA LUIZA GRANADO DE LIMA, BRUNA
CARVALHO ROCHA - ME e BRUNA DE CARVALHO ROCHA, é agravado CAIS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, com determinação. Vencido o 3o juiz, que
declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Ribeirão Preto - 3a Vara Cível
Processo número: 0038919-05.2017.8.26.0506
MM. Juiz da causa: Cassio Ortega de Andrade
Agravantes: Priscila Paula Lima, Alexandre Cesar Lima e Rodrigo Cesar Lima
Agravada: Cais Empreendimentos Imobiliários Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Decisão agravada rejeitou o pedido de
desconstituição da penhora sobre o imóvel matriculado
sob o número 124.488 no 2° Cartório de Registro de
Imóveis de Ribeirão Preto/SP - Débito exequendo é
oriundo de contrato de locação comercial em que os
Executados figuram como fiadores - Não caracterizada a
impenhorabilidade
do
bem
-
RECURSO
DOS
EXECUTADOS IMPROVIDO
Voto no 25400
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Cassio Ortega de Andrade (cópia de
fls.60), que, nos autos da “ação de despejo por falta de pagamento” (em fase de
cumprimento de julgado), rejeitou o pedido de desconstituição da penhora sobre o
imóvel matriculado sob o número 124.488 no 2° Cartório de Registro de Imóveis de
Ribeirão Preto/SP.
Alegam que impenhorável o imóvel (trata-se de bem de família,
e foi objeto de fiança de contrato de locação comercial). Pedem o provimento do
recurso, para afastar a decisão agravada, com a insubsistência da penhora, e para a
concessão do benefício da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão de fls.63 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.69/78.
É a síntese.
Aprecio, de início, o pedido de gratuidade processual.
O artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil1
possibilita a concessão do benefício da gratuidade processual (à pessoa natural)
mediante simples afirmação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais.
Entretanto, a declaração induz apenas presunção relativa (iuris
tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o que não
impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação financeira daquele que
pleiteia a concessão do benefício.
Logo,
cumpria
aos
Executados
a
comprovação
da
impossibilidade de arcarem com as custas e despesas processuais, o que não ocorreu, de
modo que incabível a concessão do benefício da gratuidade processual (no recurso).
Passo a apreciar o mérito recursal.
A Exequente pleiteou a penhora do imóvel de propriedade dos
Executados, matriculado sob o número 124.488 no 2° Cartório de Registro de Imóveis
de Ribeirão Preto/SP (fls.95/99 dos autos da ação originária), o que foi deferido pelo
Juízo a quo (fls.104 daqueles autos).
Inconteste que o débito exequendo é oriundo de contrato de
locação comercial em que os Executados figuram como fiadores (fls.09/16 dos autos da
ação de conhecimento2 - cláusula IV), o que afasta a alegação de impenhorabilidade do
imóvel constrito, nos termos do artigo 3o, inciso VII, da Lei número 8.009/90 (“A
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (...) § 3° Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
2 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.foro=506&processo.codigo=E2000C5AW0000&uuidCap
tcha=sajcaptcha_04a0f019db504b6eac3c33770d9c859c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação
decorrente de fiança concedida em contrato de locação”).
Ademais, o precedente mencionado nas razões recursais para
fundamentar a insubsistência da penhora de imóvel afiançado em contrato de locação
comercial (Recurso Extraordinário número 605.709, da 1a Turma do Supremo Tribunal
Federal, publicado em 18 de fevereiro de 2019) não é decisão vinculante e pende de
julgamento de embargos de divergência3, e, por outro lado, necessário observar o
disposto na Súmula 549 do Superior Tribunal de Justiça (“É válida a penhora de bem de
família pertencente a fiador de contrato de locação”).
Dessa forma, porque cabível a penhora sobre o imóvel, correta a
decisão agravada, que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Recolham os
Executados as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem)
para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
3 Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal:
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3793360

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040828-09.2020.8.26.0000 – Digital
Agravantes: Priscila Paula Lima, Alexandre Cesar Lima e Rodrigo Cesar
Lima
Agravada: Cais Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Ribeirão Preto - 3a Vara Cível
Processo número: 0038919-05.2017.8.26.0506
MM. Juiz da causa: Cassio Ortega de Andrade
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 48378
1. Com a devida vênia do eminente Relator, ouso divergir
do seu entendimento para, antes de conhecer do recurso, determinar o
recolhimento dos valores faltantes em relação ao preparo, porquanto
impossível se alcançar o mérito da interposição, sem se perpassar pelos
requisitos de sua necessária e prévia admissibilidade.
É antigo o entendimento do E. STJ no seguinte sentido
de que:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - PREPARO - VALOR DA
CAUSA - ATUALIZAÇÃO.
I - O preparo efetuado a tempo, mas por valor insuficiente, não
equivale à ausência de preparo, para fins de deserção, e pode ser
complementado posteriormente. Precedentes desta Corte.
II - Recurso especial conhecido e provido.4
Deste julgado, a despeito de sua longevidade, ainda se
depreendem duas importantes orientações: a) a insuficiência do preparo não
4
(REsp 155.727/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/10/1998, DJ 01/02/1999, p. 187)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enseja sua deserção, de plano e b) somente após a sua complementação, por
razões de melhor técnica processual é que se pode atingir o mérito do recurso.
A prestação jurisdicional entregue sem antes se exigir a
precisão no recolhimento das custas gera uma inversão processual, porquanto
é preceito do artigo Art. 1.007, § 2o do CPC, que a insuficiência no valor do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo
de 5 (cinco) dias.
Nesse sentido, também, antigo precedente do E. STJ
orienta:
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
PREPARO.
VALOR.
ATUALIZAÇÃO DA CAUSA. 1 - HA DISSIDIO JURISPRUDENCIAL A
JUSTIFICAR CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL, ENTRE
DECISÕES NÃO UNIFORMES DE TRIBUNAL DE ALÇADA E DE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EMBORA, AMBOS, DO MESMO ESTADO.
2 - A QUANTIA DO PREPARO PARA FIM DE APELAÇÃO DEVE
SER APURADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 3 - A
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS TEM ASSENTADO QUE MERA
ATUALIZAÇÃO DA QUANTIA DO TRIBUTO A SER RECOLHIDO
NÃO IMPLICA SEU AUMENTO. 4 - RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO, POREM, IMPROVIDO.5
Mas no caso dos autos, sequer houve recolhimento parcial da taxa
judiciária, porquanto em sede preliminar de agravo de instrumento postulou-se
os benefícios da Justiça Gratuita e que foram indeferidos.
Quanto ao indeferimento da benesse, não divirjo. Porém, entendo que
antes de se conhecer do recurso, nessa hipótese, é necessário se determinar
aos recorrentes, que efetuem o recolhimento do preparo devido.
Nessa linha, é comando do artigo 99, parágrafo 7o do
CPC que: Art. 99 § 7o: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
5
(REsp 111.123/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/02/1997, DJ 31/03/1997, p. 9607)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se
indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”
Ao contrário do que se possa imaginar, ao meu sentir, essa liberdade
para o Relator, de fixar o prazo para a realização do recolhimento, não pode
ser dilargada para momento posterior ao julgamento do recurso, determinando-
se à parte que o faça, inclusive, na origem.
Deve ocorrer previamente ao próprio conhecimento, como
forma de se garantir o devido processo legal.
No ponto, pela necessidade da intimação, na instância recursal, para a
realização do preparo, quando indeferido o benefício da Justiça Gratuita, são
os precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO
FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o,
DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art.
98, caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar
o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não
será conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no
ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para
comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido.6 (destaquei)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO. 1. Trata-se de Embargos de Divergência entre acórdãos
da Primeira e da Quarta Turmas do STJ que apresentam
entendimentos distintos quanto a se haveria ou não necessidade de
intimar a parte embargante para a realização do preparo quando
reconhecida como incorreta a formulação do pedido de assistência
judiciária gratuita na própria petição do Recurso Especial. O acórdão
embargado da Primeira Turma decidiu que o recurso seria deserto,
pois o pedido de benefício de assistência judiciária gratuita deveria ter
sido feito em autos apartados. Já a Quarta Turma (REsp 731.880/MG,
Rel. Min. Jorge Scartezzini) decidiu que o recurso não seria deserto,
pois, no caso de indeferimento, há que oportunizar à parte o
pagamento do preparo.
2. O Recurso de Embargos de Divergência tem por objetivo
uniformizar a jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça ou
do Supremo Tribunal Federal. Tal espécie recursal está disciplinada
nos artigos 1.043 e 1.044 do CPC/2015, sendo cabível contra
Acórdão do STJ ou do STF: a) divergir do julgamento de qualquer
outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e
paradigma, de mérito;
b) divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal,
sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do
recurso, embora haja apreciado a controvérsia.
3. Disciplinando a matéria da assistência judiciária gratuita, a Lei
1.060/1950, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art.
1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa
física afirme não ter condições financeiras de arcar com as despesas
do processo.
4. O CPC/2015 avançou em relação ao tema da assistência judiciária
gratuita, primeiramente por disciplinar a matéria no próprio estatuto
processual; depois por permitir que o requerimento seja
formulado por qualquer meio e, nos casos do seu indeferimento,
que o interessado seja intimado para a realização do preparo.
5. Nada mais razoável para se tornarem efetivos os direitos
fundamentais de assistência jurídica das pessoas economicamente
hipossuficientes (CF. art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos) e de amplo acesso à Justiça (CF. art. 5o, XXXV - a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito)
para que seja assegurada ao jurisdicionado não somente a
possibilidade de protocolizar o pedido de assistência judiciária por
qualquer meio processual e em qualquer fase do processo, mas
também, caso indeferido o pedido, sua intimação para que
realize o recolhimento das custas e porte de remessa e retorno,
6
(REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando for o caso. A propósito: REsp 1.680.645/MA, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe
11/10/2017.
6. Entendimento diverso vai na contramão da evolução histórica do
direito processual e dos direitos fundamentais dos cidadãos,
privilegiando uma jurisprudência defensiva em detrimento do princípio
da primazia do julgamento de mérito.
7. Ademais, há precedentes do STJ no sentido de que "É
desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o
próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita" e
que, antes de declarar a deserção do recurso, o magistrado deve
analisar o pedido de gratuidade de justiça feito em tempo
anterior a sua interposição, concedendo prazo, no caso de
indeferimento, para recolhimento das custas devidas. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.181.169/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 13/4/2018; AgInt
no AREsp 983.952/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 01/6/2017; AgInt no RMS
49.328/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
6/10/2016; RMS 49.180/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe de 18/8/2016.
8. Embargos de Divergência providos, no sentido da necessidade
de intimação do interessado para a realização do preparo
recursal nas hipóteses de indeferimento ou não processamento
do pedido de assistência judiciária gratuita.7
Impende destacar trecho do julgamento relatado pelo Em.
Des. Décio Rodrigues8, no sentido de não se dispensar a prévia conversão do
julgamento em diligência:
É entendimento consolidado nos Tribunais Superiores: “as custas
judiciais são calculadas sobre o valor da causa atualizado no
momento do preparo da apelação.” (cfe. STJ, REsp. no 96.842-SP,
Rel. Min. Jose Dantas, DJ 13.10.98); além de haver disposição legal,
nos termos do artigo 1o da Lei Federal 6.899, de 8 de abril de 1981,
não revogada: “a correção monetária incide sobre qualquer débito
resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários
advocatícios”. De se consignar ainda que, de acordo com o
Comunicado CG no 916/2016 (Processo no 2015/65007): “A
Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Magistrados,
Escrivães, Servidores, Advogados e ao público em geral que, em
conformidade com o disposto no artigo 1.010, § 3o do NCPC e com a
revogação do artigo 1.096 das NSCGJ (Provimento CG no 17/2016),
estão as unidades judiciárias dispensadas do cálculo e da indicação
do valor do preparo recursal”.
7
(EAREsp 742.240/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em 19/09/2018, DJe 27/02/2019)
8
Agravo Regimental Cível 1006987-41.2019.8.26.0011; Relator (a): Décio Rodrigues;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, a questão processual inerente ao pressuposto
de admissibilidade do recurso – o seu correto preparo – não pode ser mitigada
como se tivesse menor dimensão do que a prestação jurisdicional em si
mesma considerada, porquanto tais elementos, conglobados, fazem parte,
também, do devido processo legal.
A exigência do preparo, completo, correto, antes de se
adentrar ao mérito do recurso é inerente ao devido processo legal, tanto
quanto a efetiva entrega da prestação jurisdicional que, conforme o caso, pode
inclusive não passar pelo juízo de admissibilidade, não somente em relação ao
preparo, mas quanto à tempestividade e os demais requisitos e pressupostos
processuais
intrínsecos e extrínsecos, referentes ao recebimento e
processamento dos recursos e que precedem, logicamente, o seu
conhecimento e julgamento.
2. Ante o exposto, proponho, antes do não conhecimento
do recurso, seguir-se o devido processo legal, com a conversão do
julgamento em diligência para a necessária aplicação do artigo 99, parágrafo
7o do CPC, intimando-se os recorrentes para a realização do preparo, sob
pena de deserção.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
10A0DC52
5
10
Declarações de
Votos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
9CC8737
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2040828-09.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.